Tribunal: TJDFT
Processo: 0700755-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0700755-16.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FLAVIO CELIO PINTO AGRAVADO: GTR HOTEIS E RESORT LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FLAVIO CELIO PINTO contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos da ação de conhecimento no 0729928-19.2019.8.07.0001, ajuizada pelo ora Agravante contra GTR HOTEIS E RESORT LTDA., indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão da cobrança de taxas condominiais de imóvel negociado entre as partes; na proibição de inscrição do nome do Agravante nos cadastros desabonadores de crédito, além da autorização para depositar em juízo o valor que entende ser devido. Narra o Recorrente que ajuizou ação de conhecimento com pedido de rescisão contratual cumulado com indenização por danos materiais e morais em desfavor da ora Agravada, motivado por alterações unilaterais nos dois contratos de promessa de compra e venda de unidades imobiliárias hoteleiras do empreendimento denominado “Gramado Termas Resort Spa”, sob o regime de multipropriedade, firmados no ano de 2015, o que teria lhe causado prejuízos, em especial no tocante ao valor da cota da taxa condominial, estipulada em valor muito superior ao originalmente informado pela incorporadora. Noticia ter tomado conhecimento, após a propositura da presente ação, que o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul ajuizou ação civil pública em desfavor da Agravada, com o intuito de combater a prática abusiva adotada por ela na comercialização e administração do empreendimento mencionado. Alega que, diferentemente do que concluiu o magistrado de origem, comprovou suficientemente a verossimilhança de suas alegações, reforçadas não só pelos diversos depoimentos de consumidores colhidos nas investigações conduzidas pelo MP do Estado do Rio Grande do Sul, mas também pela própria propositura de ação civil pública específica pelo órgão ministerial. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que, em reforma da decisão ora combatida, sejam deferidos os pedidos de tutela provisória, cujos efeitos pede sejam confirmados quando do julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Preparo recursal comprovado nos ID’s 13675640 e 13675639. Por não vislumbrar a probabilidade do direito do Agravante, indeferi o pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 13712571). Contrarrazões no ID 14268634, pugnando pela manutenção da decisão recorrida. É relato do necessário. Decido. Em consulta ao sistema processual deste e. Tribunal de Justiça, verifiquei que fora prolatada sentença nos autos do processo originário (Processo no 0729928-19.2020.8.07.0001, ID 58439719), disponibilizada no DJE em 10/03/2020, oportunidade em que foi reconhecida a procedência parcial dos pedidos iniciais, com dispositivo redigido nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos e CONDENO a requerida ao pagamento de R$ 47.151,48 a título de indenização por danos materiais em razão da redução nas áreas comuns e área total do empreendimento, valor este que dever ser devidamente atualizado pelo INPC desde a data do evento danoso, que se deu na data do registro da alteração da metragem do empreendimento na matrícula do imóvel (28/03/2017), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca, arcarão as partes com o pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o do Digesto Processual). A condenação será dividida na seguinte proporção: 85% (oitenta e cinco) por cento das custas e dos honorários fixados serão pagos pela parte autora a favor do(a) advogado(a) da ré; 15% (quinze) por cento das custas e dos honorários fixados serão pagos pela parte ré a favor do(a) advogado(a) da autora. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Registre-se e intimem-se”. Em vista desse fato, que deve ser levado em consideração, a teor do art. 493, caput, do CPC, uma vez tendo a matéria sido analisada em cognição exauriente pelo d. Magistrado, fica prejudicado o presente recurso, com o esvaziamento da pretensão de alterar a interlocutória impugnada. Isto porque, agora, eventual insurgência deve ser manifestada na via do cabível recurso de apelação, cabendo-lhe, se assim entender, pleitear a excepcional concessão de adiantamento dos efeitos da tutela recursal. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, como ilustram os seguintes julgados: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. AUXÍLIO-INVALIDEZ. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO CONTRA A TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SUPERVENIÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte especial deste Tribunal, na assentada de 7.10.2015, por meio do EAREsp 488.188/SP, de Relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, firmou entendimento de que, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas (AgRg nos EREsp. 1.199.135/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 6.5.2016). 2. Agravo Regimental da União desprovido.” (AgRg no REsp 1283149/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ORIUNDO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA SUPERVENIENTE QUE EXTINGUIU O PROCESSO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. PERDA DE OBJETO DO ESPECIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da perda de objeto do Agravo de Instrumento contra decisão concessiva ou denegatória de liminar com a superveniência da prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente." (REsp 1.332.553/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/9/2012, DJe de 11/9/2012). 2. No presente feito, a situação é bem mais característica, pois a sentença reconheceu a ilegitimidade da parte autora, extinguindo o processo sem resolução do mérito. Não há mais, portanto, como se discutir, acerca de provimento perfunctório, antecipação de tutela de mérito, na medida em que, com a extinção da própria ação, não mais subsiste a decisão atacada no agravo de instrumento mencionado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1208227/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 15/08/2013) Conclusão Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC/2015, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator